Tribunal: STF
Processo: Rcl 12681
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – ADEQUAÇÃO. A erronia na observância de pronunciamento do Supremo formalizado, sob o ângulo da repercussão geral, em recurso extraordinário gera o acesso ao Tribunal mediante a reclamação.



     



    REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LIMINAR – ALCANCE. No que ressalvada, na liminar implementando a suspensão do processo, a existência de título judicial transitado em julgado, tem-se alcançada situação jurídica reveladora da fase de execução, muito embora se mostre necessário que venha a ser apurado, em processo de liquidação, o valor devido.